Tribunal: STF
Processo: SS 5382
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ALEGADO RISCO À SAÚDE PÚBLICA. ENTREGA INTEGRAL DOS PRODUTOS AO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE DEVE SE LIMITAR À AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA ATUAL DE RISCO DE GRAVE LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Piauí pretendendo sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) que, ao conferir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1013585-39.2020.4.01.0000, impediu o cumprimento de liminar, concedida pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí, que determinava às empresas Magnamed Tecnologia Medica S/A (Magnamed) e a Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda (Intermed) a entrega de 80 aparelhos respiradores.
    O ente público requerente narra que, na origem, impetrou mandado de segurança (MS nº 1013220-13.2020.4.01.4000) contra o ato coator praticado pelo Diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde que, por meio de requisição administrativa de respiradores (ofícios nº 72/2020/DLOG/SE/MS e nº 43/2020/CGIES/DLOG/SE/MS), acabou impedindo a entrega dos equipamentos já adquiridos pelo Estado do Piauí. Relata que em razão dessa requisição as sociedades MAGNAMED e INTERMED deixaram de entregar 80 (oitenta) ventiladores pulmonares ao Estado do Piauí.
    Aduz que, ante a inércia das sociedades empresárias no cumprimento da ordem cautelar deferida no mandamus, o juízo de primeira instância exarou ordem de busca e apreensão dos equipamentos hospitalares nos estabelecimentos comerciais. Ocorre que a ordem foi questionada no AI nº 1013585-39.2020.4.01.0000, ocasião em que o TRF1 acolheu liminarmente o pedido, ao fundamento de existência de perda do objeto uma vez que não há mais requisições administrativas dos referidos ventiladores. 
    Argumenta, entretanto, que não há que se falar em perda do objeto, uma vez que a União, em ato revogatório da requisição, ‘liberou’ apenas os aparelhos já produzidos e prontos para a entrega, mas continuou requisitando os equipamentos ainda em produção. Sustenta que, a despeito de sua argumentação, a empresa Magnamed teria condições de cumprir o pacto firmado entre o Estado do Piauí, razão pela qual persistiria o interesse do Estado do Piauí na ação de origem e no presente incidente. Alega que o atraso na entrega dos ventiladores pulmonares provoca evidente lesão à saúde da população e risco de colapso das unidades hospitalares, a ensejar a concessão da tutela ora pleiteada. Aduz, por fim, violação à autonomia institucional do Estado do Piauí, uma vez que a manutenção da decisão do TRF1 favorece a política pública federal em detrimento da política estadual. 
    Requer, por estes fundamentos, seja julgada procedente a suspensão de segurança para sustar os efeitos da decisão proferida no AI nº 1013585-39.2020.4.01.0000.
    Em 21/5/2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu pedido liminar para suspender os efeitos do julgado no AI nº 1013585-39.2020.4.01.0000.
    A União apresentou contrariedade ao pedido de suspensão, sustentando, em síntese, (i) a inadequação da via processual eleita, (ii) a inexistência de urgência e dos requisitos previstos no artigo 15 da Lei nº 12.016/2009, (iii) a regularidade da requisição realizada pela União e da inexistência de requisição de bens públicos do Estado, etc. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do indeferimento da medida pleiteada, consoante parecer que restou assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE APARELHOS RESPIRADORES PELA UNIÃO. EPIDEMIA DA COVID-19. COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DO DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PAPEL DE COORDENAÇÃO DO ENTE CENTRAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – DIREÇÃO NACIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LESÃO À SAÚDE PÚBLICA E À ORDEM ADMINISTRATIVA. NÃO CARACTERIZADAS. CONTRACAUTELA. INDEFERIMENTO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão de segurança formulado contra decisão pela qual se suspendeu a ordem de busca e apreensão de ventilares pulmonares cotados e empenhados pelo Estado do Piauí com o intuito de conter a crise local decorrente da epidemia da Covid-19, e que foram requisitados pela União.
    2. É incabível o exame aprofundado da matéria de mérito da ação subjacente na via da suspensão da segurança, sendo possível apenas um juízo mínimo acerca da matéria de fundo analisada na origem, para concluir-se pela viabilidade ou inviabilidade da suspensão da decisão concessiva.
    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a requisição de bens e serviços de saúde como medida de enfrentamento da epidemia da Covid-19 pode ser implementada por gestores de saúde de todos os entes da Federação (Precedente: ADI 6.341-MC-Ref/DF).
    4. A gestão coordenada das medidas de enfrentamento da epidemia que demandam atuação linear em todo o território nacional há de ser realizada pelo ente central, no Ministério da Saúde, por meio da direção nacional do Sistema Único de Saúde (Lei 8.088/1990, art. 16).
    5. Inexiste risco de dano à ordem e à saúde públicas na deliberação do ente central responsável pela coordenação das medidas de enfrentamento da epidemia da Covid-19 quanto à distribuição de ventiladores pulmonares requisitados pela União e cujo objeto de requisição deixou de abranger os equipamentos previamente contratados por estados e municípios.
    — Parecer pelo indeferimento da contracautela, ressalvando-se os equipamentos já entregues ao Estado requerente por força da ordem liminar”.
    Em petição de 14/05/2021 (doc.43), o Estado do Piauí informou que, em virtude da liminar concedida no presente incidente, as empresas mencionadas “forneceram os equipamentos adquiridos pelo Estado do Piauí, que inclusive já realizou o pagamento integral pelos mesmos, inexistindo, atualmente, quaisquer pendência em relação a entrega dos respiradores objeto do lide”, de modo a não subsistir mais o quadro fático da época do ajuizamento do presente feito. Nada obstante, sustenta o Estado que ainda teria interesse processual no presente incidente, uma vez que “a entrega dos respiradores só foi ultimada em cumprimento da decisão proferida na presente suspensão”. 
    É o relatório. DECIDO.
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    In casu, verifica-se, conforme informação prestada pelo próprio ente público requerente, que houve o integral cumprimento do contrato firmado entre a empresa privada mencionada e o Estado do Piauí, com a entrega de todos os respiradores adquiridos, de modo a restar atualmente superado o risco à saúde pública que fundamentou o presente incidente. Haja vista o total cumprimento da prestação controvertida no processo de origem, resta prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente